Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte ré contra o acórdão que conheceu do recurso inominado, mas negou provimento, mantendo-se a sentença na integralidade.
2. Alega contradição no referido acórdão no que tange ao valor a ser restituído a título de repetição de indébito, conforme cálculo apresentado nas razões dos embargos opostos.
3. Não merece prosperar a alegação do embargante, uma vez que o referido acórdão não possui contradição, pois bem fundamentado e com conclusão condizente com o que foi exposto no corpo da ementa.
4. Os valores referentes às taxas de Seguro de Proteção Bradesco, Prêmio Seguro Superprotegido e anuidade a serem pagos para a embargada a título de repetição de indébito equivalem àqueles extraídos das faturas de cartão de crédito juntadas aos autos com as devidas variações cobradas pelo embargante entre os anos de 2015 a 2019.
5. O valor pleiteado de R$ 4.998,72 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), a título de repetição de indébito, não se restringe às quantias exatas de R$20,90; R$3,80; e, R$5,90, mês a mês, durante os anos de 2015 a 2019, como quer fazer crer o embargante. Desta forma, sem razão para pagar um valor menor.
6. No mesmo sentido do explanado, restou decidido no acórdão recorrido, veja-se: “7. Em relação aos valores indevidamente cobrados, é possível concluir, a partir das faturas cobradas pelo réu (ID 15496816), que houve cobrança mensal, de forma sistemática, das taxas de Seguro de Proteção Bradesco; e, Prêmio Seguro Superprotegido e anuidade, cujos valores eram de, respectivamente, R$20,90; R$3,80; e, R$5,90. Cabe ressaltar que, conforme comprovam as mencionadas faturas, houve pequenas variações nos valores cobrados pelo Seguro de Proteção Bradesco, mas em valores sutilmente superiores aos mencionados pelo autor na inicial. Considerando que o art. 6o, VIII, do CDC, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando houver verossimilhança das suas alegações, caberia ao réu comprovar que a cobrança pelas referidas taxas eram em valores menores do que os alegados, e comprovados, pelo autor e deste encargo o recorrente não se desincumbiu. 8. Desse modo, ao autor é devida a restituição na forma dobrada dos valores indevidamente dele cobrados pelo réu, nos valores mês a mês, de, respectivamente, R$20,90; R$3,80; e, R$5,90, entre os anos de 2015 e 2019, o que totaliza a quantia de R$ 4.998,72 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos).”
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.